Tribunal: TJPA
Processo: 0808410-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808410-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao (Id. 9965842), por meio da qual neguei provimento a Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA
em favor do menor
J.V.S.R.

Historiando sobre a inicial, a ação foi proposta com pedido de obrigação de fazer em favor da menor J. V. S. R. com diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0 + F90.0 + F06.3 + F40.9), objetivando o fornecimento acompanhante especializado no ambiente escolar para o aluno.

Na decisão de 1ºgrau o juízo deferiu a tutela antecipada para cumprimento, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 50.000,00, sobre a Fazenda Pública Estadual.

Assim, foi interposto o recurso de agravo de instrumento, o qual em decisão monocrática foi julgado pelo improvimento.

Inconformado com a decisão o agravante alega que no âmbito do Município de Belém, o Centro de Referência em Inclusão Gabriel Lima Mendes – CRIE, ligado a SEMEC, é a instituição responsável pelo atendimento educacional especializado (AEE) dos estudantes matriculados na rede municipal de educação, atendendo no ano de 2020 mais de 1975 alunos com deficiência.

Argumenta que os estudantes com TEA são atendidos na modalidade da educação inclusiva que perpassa todos os níveis de ensino e propõe que além da matrícula no ensino comum, o estudante frequente também o atendimento educacional especializado, que é ofertado no contraturno escolar, nas salas de recursos multifuncionais do município. Este tipo de atendimento ocorre de preferência na mesma escola frequentada ou em uma escola próxima.

Acrescenta que o Município tem política pública instalada para ensino de pessoas com deficiência, dentre as quais se incluem os autistas por disposição legal (Lei 12.764/2012 e 13.146/2015), de modo a capacitar a rede municipal ao atendimento e atender em suas dependências aqueles que necessitam.

Refere que não há omissão do poder público em relação a situação, existindo política pública consistente em relação a situação estabelecida dentro das possibilidades orçamentárias e com projeto de expansão em andamento.

Assim pede o
afastamento de qualquer omissão do Município na identificação de políticas públicas no setor e de que as políticas existentes não violam direitos fundamentais, verificando-se nos pedidos formulados uma clara invasão do mérito administrativo na pretensão que sequer foi adequadamente submetida ao poder público antes de ajuizada
.

Faz referência sobre a
aplicação de astreintes alegando ser absurda os valores propostos.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, caso assim não proceda, que ao menos reconheça os excessos injustificáveis do valor das astreintes.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id.10722825

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais acima identificado, por meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença
em 04/10/2022 (ID.78694842),
nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público), eis o dispositivo do decreto sentencial:

“DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
,
para determinar que o requerido Município de Belém forneça acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente JOÃO VITOR SENA DOS REIS para atuar na Escola Municipal Ensino Fundamental Augusto Meira Filho, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC
.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do CPC.”

Dessa forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto,

ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil
, não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 07/02/2023